Tribunal: TJMT
Processo: 0037780-09.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037780-09.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (EMBARGADO), THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA
– MANTIDA A REVISÃO/READEQUAÇÃO DA COBRANÇA DAS FATURAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE – ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS – ERRO MATERIAL RECONHECIDO
EX OFFICIO
QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA – CONTRADIÇÃO NO TOCANTE À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL – VÍCIO INEXISTENTE - RETIFICADA A PARTE DISPOSITIVA DO APELO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

O artigo 1.022 do diploma processual civil dispõe que o Recurso de Embargos de Declaração é cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material
no julgado.

Considerando que a sentença foi reformada em parte, imperiosa a correção
ex officio
do erro material concernente ao ônus da sucumbência. Com efeito, diante do resultado do julgamento do Apelo
as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência devem ser distribuídas, na proporção de 50% para cada uma das partes, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Não há falar em contradição acerca dos honorários recursais, pois o
Apelo interposto pela Embargante foi provido parcialmente e, para situações como essa, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais, tal como consta na parte final do aresto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0037780-09.2016.8.11.0041

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de apelação cível apresentado.

A Embargante alega a existência de contradição acerca dos honorários advocatícios, eis que permaneceram incólumes mesmo com a reforma parcial da sentença e, não foram majorados nos termos do art. 85, § 11.o do CPC.

Requer, pois, o provimento dos Aclaratórios.

Contraminuta no ID. 95011477.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
interpôs recurso de apelação cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reclamação c/c Pedido de Indenização por Dano Moral
, julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou que a Recorrente promova a revisão/readequação da cobrança das faturas dos meses maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro/2016 e, também, janeiro e fevereiro/2017 para 10m3/mês.

Além disso, condenou a Concessionária de Serviços Públicos ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária (INPC) desde o arbitramento e 1% de juros de mora ao mês, a partir da citação, bem como honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Nas razões do Apelo, sustentou a regularidade na aferição do consumo e a legalidade das cobranças, eis que representam a efetiva utilização do serviço de água pelo Apelado.

Na sessão de julgamento realizada em 16/06/2021 esta Câmara, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso tão somente para excluir a condenação da verba indenizatória.

Está consignado no aresto, que os demais consectários da sentença permanecem incólumes e que a verba honorária deixa de ser majorada tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

Inconformada, a Apelante
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO
opôs estes Embargos de Declaração em que alega contradição em relação aos honorários de sucumbência e à majoração desta verba em sede recursal.

Ao reler o voto invectivado, observo a existência de
erro material na parte dispositiva
.

E, sem olvidar que este vício pode ser reconhecido de ofício pelo Relator, passo a corrigi-lo.

Consoante se extrai da fundamentação lançada no aresto, o aumento expressivo do consumo de água na residência do Embargado é injustificado e desproporcional. Por esse motivo, o valor das faturas de maio a dezembro/2016, janeiro/2017 e fevereiro/2017, não deve prevalecer.

Manteve-se, pois, o capítulo da sentença que deferiu o refaturamento considerando a média indicada pela Perita Judicial, ou seja, 10,0m3 (10 mil litros) de água/mês.

No que se refere à indenização por danos morais, arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) na Instância singela, esta Relatora consignou não estar demonstrado os elementos autorizadores da pretensão, sobretudo porque não houve
negativação indevida do nome do Embargado, corte ou suspensão do abastecimento de água, tampouco constrangimento sofrido pelo consumidor nas suas tratativas com a Embargante.

A parte dispositiva do acordão, portanto, assim está redigida:

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao apelo
e excluo a condenação em indenização por danos morais. Mantenho incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

O erro material está evidenciado nesse ponto, pois, levando em consideração que o Juiz
a quo
condenou a Embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da condenação

e esta, por seu turno, foi afastada no julgamento do Apelo, faz-se necessária a adequação da verba honorária.

A reforma parcial da sentença, por derradeiro, impacta nos honorários advocatícios fixados pelo Juiz
a quo
, isso porque, o valor da condenação de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não mais prevalece.

Partindo desse pressuposto, colhe-se do art. 85,
caput
, do CPC, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

A sucumbência recíproca, por outro lado, será caracterizada quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).

No caso, ao que se extrai da Exordial, o Embargado pugnou pela revisão das faturas cobradas e, também, pela condenação da Embargante ao pagamento de indenização por dano moral (ID. 79700597 – Pág. 5).

Verifica-se, portanto, que o primeiro pedido foi acolhido pelo Juiz e confirmado por esta Corte. No tocante à indenização, razão foi dada à Embargante.

Assim, inconteste a sucumbência recíproca entre as partes. Por corolário, devem os honorários serem arbitrados
pro-rata.

O art. 85, § 2.o do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

Diante desse panorama, levando em consideração o resultado do julgamento do recurso de apelação interposto pela Embargante, estou convicta de que os honorários devem ser arbitrados pelo critério da equidade, sob pena de alvitar o trabalho dos causídicos.

Com efeito, levando em consideração a natureza da ação (indenizatória), com tramitação desde o Outubro/2016, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência e acompanhar o feito, infere-se que a quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
ao advogado da parte autora/Embargada e, o mesmo valor ao advogado da parte Ré/Embargante é proporcional ao labor dispensado, sem olvidar a natureza alimentar da verba.

Ressalto que ao Autor/Embargado foi concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita, logo, a exigibilidade dos horários advocatícios se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3.o do CPC.

Passo então à análise da
contradição

apontada pela Embargante

no que se refere à majoração dos honorários advocatícios.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Consoante dicção do § 11.o do art. 85 do CPC,
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Nesse aspecto, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento no sentido de que a
majoração da verba honorária sucumbencial
recursal, prevista no art. 85, § 11o, do CPC,
pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos
:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

No caso concreto, conforme fundamentos alinhavados neste
decisum
, o Apelo interposto pelas Embargadas foi provido em parte, e para situações como essa a Corte Superior possui o entendimento no sentido de que não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Esta fundamentação compõe a parte final do aresto combatido e, não traz proposições inconciliáveis entre si.

Com essas considerações,
acolho em parte os Embargos de Declaração
apenas para sanar o erro material
ex officio
e, retifico a parte dispositiva do voto lançado no ID. 88154482.

Via de consequência,
onde se lê
: “Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao apelo
e excluo a condenação em indenização por danos morais. Mantenho incólumes os demais termos da sentença. Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento”,
passa-se a constar
:

“Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao apelo
e excluo a condenação em indenização por danos morais.

Diante do resultado deste julgamento, sem olvidar que a tese de revisão das faturas foi acolhida, mas o pedido de danos morais foi julgado improcedente, redistribuo as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 50% para cada uma das partes, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, com as benesses do 98, § 3.o da Lei de Ritos, em razão de a parte Apelada (Thomaz)

ser beneficiário da justiça gratuita.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021